Tribunal: TJBA
Processo: 8036178-88.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036178-88.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACKSON SANTOS DE CASTRO e outros Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. POSTO DE SUBTENENTE PM. EXTINÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONCRETO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE PM. RECÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR, CAPITÃO PM. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra omissão da autoridade coatora, que deixou de promovê-lo ao posto de 1º Tenente PM após a extinção do posto de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.175/1997, e de majorar seus proventos para que sejam calculados com base no posto de Capitão PM. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o policial militar inativo transferido para a reserva no posto de Subtenente PM, tem direito à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e ao cálculo de seus proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM, em decorrência da extinção da graduação de Subtenente. III . Razões de decidir 3. A pretensão envolve relação de trato sucessivo, de forma que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4.A Lei Estadual nº 7.145/1997 previu a extinção do posto de Subtenente PM à medida que vagasse, sendo posteriormente restabelecida a graduação pela Lei nº 11.356/2009, garantindo aos praças ingresso até sua publicação o direito ao cálculo dos proventos com base no posto de 1º Tenente PM. 5. A promoção ao posto de 1º Tenente PM, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001, exige o preenchimento de requisitos específicos, incluindo aprovação em curso preparatório, inscrição em lista de pré-qualificação e tempo de serviço mínimo, além da existência de vaga. 6. O impetrante não demonstrou, por prova pré-constituída, o cumprimento dos requisitos legais para a promoção pretendida, bem como não apresentou comprovação de negativa administrativa quanto ao direito alegado. 7. A ausência de comprovação de direito líquido e certo à promoção ou ao recálculo dos proventos impede a concessão da segurança. IV. Dispositivo 9. Segurança denegada __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 4º da Lei Estadual nº 7.145/1997; Art. 8º da Lei nº 11.356/2009; Arts. 92, III, e 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8036178-88.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrantes, JACKSON SANTOS DE CASTRO e ANTONIO JACKSON FERREIRA COSTA e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora